Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONAL.
1. A Lei Distrital n.o 6.618/2020, que alterou a redação do art. 1o da Lei n.o 3.624/2005 foi declarada inconstitucional por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa. No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, “por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, nos termos do voto do Relator”, entendimento este que deve ser observado.

2. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.